Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-56.2018.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000162-56.2018.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), THATIANA DOS SANTOS - CPF: 027.113.609-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

VÍCIO DO PRODUTO – SUBSTITUIÇÃO – VICIO NO PRODUTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO – TROCA NEGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A GARANTIA HAVIA EXPIRADO – ABUSIVIDADE – PRODUTO NOVO QUE DEVE TER PRAZO DE GARANTIA PRÓPRIO E NÃO MERA CONTINUIDADE DA GARANTIA DO PRODUTO ANTERIOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e a título de danos materiais, no importe de
R$ 3.802,16 (três mil e oitocentos e dois reais e dezesseis centavos)
, decorrentes do vício de qualidade apresentado no aparelho celular entregue em substituição a produto defeituoso.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade civil.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

Rejeito tal tese recursal, apesar de estar descrito no certificado de garantia a informação de que
“
a reposição do bem segurado ou a indenização pelo limite máximo de indenização do bilhete será realizada uma única vez durante a vigência da cobertura. Caso ocorra uma dessas situações, extingue-se automaticamente a cobertura do seguro”
,
a alegação da recorrente não se sustenta, pois a referida cláusula é abusiva e configura nítida ofensa aos direitos do consumidor.

Com efeito, tenho que se houve substituição do celular por um novo, nada justifica a não renovação do prazo de garantia, pois foi dado ao consumidor um novo produto que deve ter prazo de garantia próprio.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR.
PRODUTO SUBSTITUIDO. VÍCIO DE QUALIDADE TAMBÉM NO APARELHO DADO EM SUBSTITUIÇÃO. RENOVAÇÃO DA GARANTIA.
COMPROVAÇAÕ DO ENVIO DO PRODUTO PARA CONSERTO. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007040116, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/08/2017).

2.

Inexistência de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo que melhor sorte não assiste a parte recorrente,
na medida em que o vício do produto não foi sanado dentro do prazo legal, sem notícia nos autos que o mesmo tenha sido, devolvido ao recorrido.

Sendo assim, não tendo, a recorrente realizado a troca, ou abatimento ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo à parte recorrida, já que comercializou um bem inadequado ao consumo a que se destina.

Portanto, demonstrado nos autos que
o vício do produto não foi sanado até a presente data
, fato esse, aliás, que foi reconhecido pela própria recorrente,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
haja vista que,
o vício do computador por ele adquirido não foi sanado
dentro do prazo legal pela parte recorrente, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.

Combate o Valor Indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.0
00,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022